Tribunal: STF
Processo: ARE 1583541
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Taxa de controle e fiscalização ambiental (tcfa). Atualização monetária. Utilização de índice oficial. IPCA. Constitucionalidade. Consonância da decisão recorrida com o tema RG nº 1.085. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional e de norma infralegal. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de prestação jurisdicional. Negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região pelo qual se manteve a legalidade da atualização monetária da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) por Portaria Interministerial MF/MMA nº 812, de 2015.
2. As recorrentes apontam violação aos arts. 93, inc. IX, e 150, inc. I, da Constituição da República, sustentando que a Portaria Interministerial MF/MMA nº 812, de 2015, promoveu majoração indevida da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) por ato infralegal, o que seria vedado pela Constituição. Argumentam que a Lei nº 13.196, de 2015, não poderia delegar ao Poder Executivo a definição do quantum debeatur da TCFA e alegam negativa de prestação jurisdicional. O pedido principal é a reforma do acórdão para declarar a inconstitucionalidade da majoração do tributo e restabelecer os valores anteriores, com a abstenção de exigências futuras.
3. No acórdão do TRF da 1ª Região manteve-se a legalidade da atualização da TCFA e rejeitaram-se os embargos de declaração opostos. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) saber se a Portaria Interministerial MF/MMA nº 812, de 2015, promoveu majoração indevida da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) por ato infralegal, em violação ao princípio da legalidade tributária, ou se apenas realizou atualização monetária autorizada por lei; e (iii) saber se a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. As decisões no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando negativa de prestação jurisdicional, em consonância com a tese firmada no Tema RG  nº 339.
6. No acórdão recorrido concluiu-se que a Lei nº 13.196, de 2015, autorizou expressamente o Poder Executivo a atualizar monetariamente a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) até o limite do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que foi realizado pela Portaria Interministerial MF/MMA nº 812, de 2015, sem que tal procedimento se confunda com majoração do tributo.
7. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema RG nº 1.085, que “a inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária”, portanto, o acórdão impugnado não destoou desse entendimento jurisprudencial. 
8. Ademais, para divergir das conclusões do Tribunal de origem sobre a indevida cobrança/correção da TCFA seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso extraordinário ao qual se  nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. PORTARIA INTERMINISTERIAL MF/MMA 812/2015. 
1. Na linha de jurisprudência nesta Corte Regional, "ao decidir a demanda, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses lançadas pelas partes, mas apenas sobre aquelas essenciais ao deslinde da demanda, de modo que não incorre em omissão ou negativa de prestação jurisdicional a decisão que resolve a controvérsia de modo diverso dos interesses e pretensões de uma das partes envolvidas na relação processual". Os embargos declaratórios, em primeiro grau da jurisdição, tiveram sua rejeição com base nos fundamentos explicitados para isso e, examinados, devolvem ao conhecimento do Tribunal a matéria constitutiva de seu objeto, com a mesma finalidade do recurso de apelação interposto. 
2. A Lei 13.196, de 1º de dezembro de 2015, fruto de conversão da Medida Provisória 687, de 17 de agosto daquele ano, autorizou, em seu artigo 3º, inciso II, expressamente o Poder Executivo a atualizar monetariamente, “até o limite do valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) correspondente ao período entre a sua última atualização e a data” de sua publicação, o que se deu por intermédio da Portaria interministerial 812, de 29 de setembro de 2015, cumprindo-se, pois, mediante lei específica, a autorização para correção do valor monetário da exação objeto do litígio, que não se confunde com sua majoração, na forma explicitada pelo parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional 
3. Legitimidade do ato normativo em referência. 
4. Recurso de apelação não provido.” (e-doc. 25, p. 5-6).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violados os arts. 93, inc. IX, e 150, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 39). 

3.1. Sustentam que a Portaria Interministerial MF/MMA nº 812, de 2015, promoveu majoração indevida da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) por ato infralegal, o que seria vedado pela Constituição. Argumentam que não se trata de simples atualização monetária, mas de aumento do valor nominal da taxa, o que exigiria lei em sentido estrito. 

3.2. Defendem que a Lei nº 13.196, de 2015, não poderia delegar ao Poder Executivo a definição do quantum debeatur da TCFA; que a delegação ultrapassou os limites do art. 97 do CTN, pois permitiu majoração tributária sem balizas legais mínimas e máximas. 

3.3. Alegam que no acórdão do TRF da 1ª Região não se enfrentaram adequadamente todos os dispositivos constitucionais invocados, especialmente os arts. 5º, inc. II, e 150, inc. I, da CRFB, configurando negativa de prestação jurisdicional e ensejando nulidade.

3.4. Pedem: “a) Seja provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado integralmente o v. Acórdão recorrido, para declarar a inconstitucionalidade da majoração do tributo - taxa TCFA - por instrumento infralegal conceder a segurança pleiteada para rechaçar o aumento de tributo intentado pela Portaria Interministerial nº 812/2015, restaurando os valores estabelecidos pela Lei nº Lei nº 6.938/1981 (inovados pela Lei nº 10.165/2000), até que sobrevenha alteração tributária válida, além de determinar à Recorrida que abstenha-se de exigir as exações futuras com o indigitado acréscimo instituído por diploma infralegal (até alteração legislativa válida); b)Subsidiariamente, não reconhecida a ilegalidade da majoração da TCFA por meio de Portaria Interministerial, a correção monetária deverá ser aplicada nos últimos 12 meses; c) Seja reconhecido, o direito a repetir o indébito decorrente dos pagamentos realizados indevidamente a título de TCFA, para utilização na via própria, por meio de restituição ou compensação, nos termos da legislação de aplicação, e com aplicação da correção monetária pela Taxa SELIC, bem como a devolução das custas processuais recolhidas” (e-doc. 39, p. 22).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279  da Súmula do STF (e-doc. 46).

5. As agravantes alegam que “não se pauta [o Recurso Extraordinário] em controvérsias fáticas, mas na interpretação e aplicação dos dispositivos constitucionais que disciplinam a majoração do tributo em questão. Em especial, o Recurso Extraordinário interposto questiona a legalidade da Portaria Interministerial que autorizou a majoração da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, a qual, por meio de ato infralegal, desconsiderou os rigores do princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 49, p. 6).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses das recorrentes. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 25 e 33, tem-se que a decisão no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor da decisão impugnada:

“Urbano Agroindustrial Ltda., matriz e filiais, pedem, por meio do presente recurso de apelação, a reforma de r. sentença do Juízo Federal da 6ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em ação de segurança por elas impetrada com propósito de ver reconhecido o direito de recolherem a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental com base nos valores fixados na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, sem a majoração introduzida pela Portaria Interministerial MF/ MMA 812/2015, ou, subsidiariamente, com a atualização monetária prevista no parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional nos últimos doze meses.
(...) 
A Lei 13.196, de 1º de dezembro de 2015, fruto de conversão da Medida Provisória 687, de 17 de agosto daquele ano, autorizou, em seu artigo 3º, inciso II, expressamente o Poder Executivo a atualizar monetariamente, “até o limite do valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) correspondente ao período entre a sua última atualização e a data” de sua publicação, o que se deu por intermédio da Portaria interministerial 812, de 29 de setembro de 2015, cumprindo-se, assim, mediante lei específica, a autorização para atualização do valor monetário da exação objeto do litígio, que não se confunde com sua majoração, na forma explicitada pelo parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Por isso mesmo, tendo por legítimo o ato normativo em referência, precedente da eg. Sétima Turma da Corte. Confira-se a propósito: (...).” (e-doc. 25, p. 2-3).

9. O Supremo Tribunal Federal assentou, em caso análogo, no julgamento do Tema RG nº 1.085, que “a inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária”. 

9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA SISCOMEX. INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1085 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária”. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, uma vez que declarou a validade da exação e permitiu a atualização monetária do valor inicial pelos índices oficiais do período, glosando o excesso estabelecido pela Portaria MF nº 257/2011. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(RE nº 1.169.123-AgR-terceiro/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DA TAXA DE UTILIZAÇÃO SISCOMEX DEFINIDOS POR LEI – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VARIAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
 
(ARE nº 1.220.463-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 15/05/2020).

“Recurso extraordinário. Tributário. Taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX). Majoração da base de cálculo por portaria ministerial. Delegação legislativa. Artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.716/1998. Princípio da legalidade. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”

(RE nº 1.258.934-RG/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2020, p. 28/04/2020).

"Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e ambiental. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). IBAMA. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ante a competência comum das unidades federadas quanto à proteção do meio ambiente. Não destoa dessa orientação a compreensão do Tribunal de Origem de que, tendo o IBAMA, à luz da LC n º 140/11, competência supletiva para fiscalizar atividade que, embora licenciada por órgão estadual, gere risco de dano ambiental, é válida a cobrança da taxa em questão.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
3. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem."

(RE nº 1.397.536-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2022, p. 03/11/2022).

"DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. LEI Nº 10.165/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (RE 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 30.9.2005).
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo regimental conhecido e não provido." 

(AI nº 860.067-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 05/03/2015).

9.2. No ponto, no acórdão recorrido, ao concluir que “a Lei 13.196, de 1º de dezembro de 2015, fruto de conversão da Medida Provisória 687, de 17 de agosto daquele ano, autorizou, em seu artigo 3º, inciso II, expressamente o Poder Executivo a atualizar monetariamente, ‘até o limite do valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) correspondente ao período entre a sua última atualização e a data’ de sua publicação, o que se deu por intermédio da Portaria interministerial 812, de 29 de setembro de 2015, cumprindo-se, assim, mediante lei específica, a autorização para atualização do valor monetário da exação objeto do litígio, que não se confunde com sua majoração, na forma explicitada pelo parágrafo 2º do artigo 97 do Código Tributário Nacional” (e-doc. 25, p. 2-3), decidiu-se em harmonia com a jurisprudência deste STF.

10. Ademais, em que pesem as alegações contidas no recurso extraordinário de que as peculiaridades, do caso concreto, que fazem com que a cobrança pretendida revele-se indevida ou que “o valor cobrado a título de TCFA, excede consideravelmente o percentual cabível, em termos de atualização monetária” (e-doc. 39, p. 20), para divergir do que definido pela Corte de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

10.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Constitucionalidade. Poder de polícia ambiental. Ausência de bitributação. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso, mantendo o reconhecimento da legitimidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei nº 10.165, de 2000, sobre as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. 2. A parte agravante sustentou a indevida cobrança da TCFA em seu caso concreto, alegando que sua atividade principal de transporte de passageiros não se enquadraria como poluidora, além de questionar a base de cálculo e sustentar a ocorrência de bitributação entre a TCFA federal e as taxas estaduais, requerendo o afastamento da cobrança. 3. O juízo de primeira instância concedeu a ordem de segurança para afastar a cobrança. Contudo, o Tribunal de origem reformou a sentença, confirmando a constitucionalidade da TCFA, a subsunção da atividade de armazenamento de combustíveis ao fato gerador da taxa, a validade da base de cálculo e a inexistência de bitributação, por entender que o poder de polícia ambiental do Ibama e dos órgãos estaduais é distinto e complementar. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) é indevida no caso concreto da agravante, considerando suas peculiaridades; (ii) estabelecer se o reexame do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário para essa análise; e (iii) analisar se ocorre bitributação na cobrança conjunta da TCFA federal e de taxas estaduais de fiscalização ambiental. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 6. A constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), instituída pela Lei nº 10.165, de 2000, é reconhecida por esta Suprema Corte. 7. A atividade de armazenamento de combustíveis, ainda que acessória, enquadra-se no rol das hipóteses de incidência da TCFA, conforme o Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, sujeitando a empresa à fiscalização do Ibama. 8. A base de cálculo da TCFA, que considera o potencial poluidor e o grau de utilização de recursos naturais em conjunto com o porte da empresa, não viola o art. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e respeita o princípio da isonomia tributária. 9. Não há bitributação na cobrança da TCFA pelo Ibama e de taxas estaduais de fiscalização ambiental, pois o poder de polícia exercido pela União e pelos Estados é distinto e complementar, decorrente da competência comum para legislar sobre proteção ambiental, com previsão de compensação de valores pagos em âmbito estadual. 10. O reexame de fatos e provas para divergir das conclusões da Corte de origem é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.554.931-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/09/2025, p. 11/09/2025).

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE REGISTRO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. LEIS FEDERAIS Nº 6.938/1981 E Nº 10.165/2000. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO." 
(RE nº 1.525.425-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025).

"Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Atividade exercida que supostamente não estaria sujeita à fiscalização. Inconformismo do contribuinte quanto à base de cálculo. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte.
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança.
2.	Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes.
3.	Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
4.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015."

(ARE nº 1.461.741-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, j. 20/02/2024, p. 29/02/2024).


11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das partes recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator